Tribunal: TJSP
Processo: 1017832-58.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Responsabilidade civil contratual. Danos morais. Cancelamento de voo e atraso de mais de dez horas. Companhia área que não comprovou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior. Assistência material pela companhia aérea com percurso terrestre, diante do atraso. Majoração do montante. Cabimento. Fixação observando-se os princípios da proporcionalidade e

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Responsabilidade civil contratual. Danos morais. Cancelamento de voo e atraso de mais de dez horas. Companhia área que não comprovou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior. Assistência material pela companhia aérea com percurso terrestre, diante do atraso. Majoração do montante. Cabimento. Fixação observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. Recurso da autora parcialmente provido, desprovido o da ré.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração. Cabimento. Fixação que deve corresponder a valor compatível, que remunere com dignidade o trabalho desenvolvido pelo profissional, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso da autora provido.
RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVIDO O RECURSO PRINCIPAL DA RÉ.